Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-83.2018.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1000635-83.2018.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrentes: Banco do Brasil S/A e Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso.
Recorrida: Fernanda Fernandes Mesquita.
Data do Julgamento: 07/07/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADAS - ROUBO DE CARRO FORTE - TALÕES DE CHEQUES SOB CUSTÓDIA DAS REQEURIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJEVTIVA - SÚMULA 479 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Não há que se falar em ilegitimidade do recorrente, uma vez que sua responsabilidade é objetiva, respondendo solidariamente pela reparação dos danos causados a consumidora em decorrência da falha na prestação de serviço.
2. Rejeito, a incompetência do juizado especial, pois não há necessidade de perícia técnica a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide.
3. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.
4. Nos termos da súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7. Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000635-83.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA FERNANDES MESQUITA - CPF: 824.753.261-15 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0006-07 (RECORRIDO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADAS - ROUBO DE CARRO FORTE - TALÕES DE CHEQUES SOB CUSTÓDIA DAS REQUERIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SÚMULA 479 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
- RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1.

Não há que se falar em ilegitimidade do recorrente, uma vez que sua responsabilidade é objetiva, respondendo solidariamente pela reparação dos danos causados a consumidora em decorrência da falha na prestação de serviço.

2.

Rejeito, a incompetência do juizado especial, pois não há necessidade de perícia técnica a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide.

3.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

4.

Nos termos da súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Recursos conhecidos e improvidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020